Tribunal: TJES
Processo: 5014996-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014996-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante.
2.
A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado.
3.
Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.
Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados.
5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Em remessa necessária confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014996-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposta contra a sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança nº 5014996-12.2021.8.08.0024, concedeu a ordem para que a autoridade coatora contabilize e atribua ao impetrante, para fins de ADTP referente ao quadro de acesso de 2ª sargento publicado no BECG nº 28/21, os pontos relativos aos cursos de graduação em teologia e de pós-graduação lato sensu em docência do ensino superior.

Sustenta em suas razões recursais, basicamente: a) que não há nos autos demonstração de ilegalidade na decisão da Administração; b) que não houve violação a direito líquido e certo do impetrante; c) que a administração apenas atendeu às disposições do edital, que exigia o envio dos título no prazo conferido, o que não foi realizado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ressalto de antemão, porém, que além da interposição de recurso pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 14, §1
o
da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

O ora apelado impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do COMANDANTE GERAL DA PMES objetivando a concessão de ordem mandamental determinando a retificação da sua ATPD do publicado no BECG nº: 028, de 07/04/2021 que publicou o quadro de acesso para a promoção à graduação de 2º SGT QPMP-C sem contabilizar os títulos por ele apresentados tempestivamente.

Informações prestadas pela Autoridade na defesa do ato questionado, eis que amparado pelo artigo 12 da Lei Complementar 911/19, o qual dispõe que o encerramento das alterações para formação de quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Apontou ainda não haver prova nos autos de que a documentação comprobatória do curso de Graduação em Teologia e de Pós Graduação lato sensu em Docência do Ensino Superior tenham sido enviadas até a data observada pela Lei Complementar.

A tutela mandamental foi deferida liminarmente, interposto agravo de instrumento pelo Estado sob nº 5005083-78.2021.8.08.0000, no qual indeferido o efeito suspensivo ao recurso, tendo sido posteriomente julgado prejudicado em razão da sentença ora atacada.

Tal como constatado pelo magistrado da instância primeva, verifico que o Impetrante protocolou os referido títulos em 21/12/2020 (ID 4945785), isto é, antes do prazo de encerramento das alterações para a formação do referido quadro de acesso que ocorreu em 31/12/2020, conforme artigo 22 da LC 911/2019, todavia, não foram contabilizados pela Administração Militar para efeito de ATDP para formalização do quadro de acesso a 2º Sargento.

Quanto a ausência de diploma, é assente o entendimento no c. STJ e nos tribunais pátrios que
“ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma”
(AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Quanto ao certificado do curso de pós-graduação lato sensu, apesar de ter sido apresentado com erro material, eis que os números de horas cursadas não conferiam com o número de horas disponibilizadas pela instituição, o equívoco foi posteriormente reconhecido e corrigido por parte da Instituição Educacional responsável, razão pela qual não poderia obstar a utilização de tal documento favoravelmente ao candidato Impetrante.

Informações prestadas pelo Município às fls. 28/34, aduzindo em síntese que o documento apresentado pela candidata não serve para comprovar a experiência no cargo pleiteado, carecendo portanto de direito líquido e certo à contagem da pontuação.

Não obstante a fundamentação do
Estado do Espirito Santo
, concluo, tal como entendeu o juízo
a quo,
que a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante.

A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37 da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado, pelo qual, cumpre-lhe a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados e servidores.

Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial da possibilidade de controle judicial quando houver ilegalidade de ato administrativo, em caso de formalismo exacerbado. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DA DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO. MERA IRREGULARIDADE PLENAMENTE SANÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE DEVE SER SOPESADO JUNTO AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RISCO DE DANO GRAVE À SERVIDORA. PREJUÍZO EM SUA VIDA FUNCIONAL E FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO E DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2)
Caso fique evidenciado que a Administração Pública atuou em nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando exacerbadamente a forma em vez do conteúdo e editando, com isso, ato administrativo que prejudica administrado ou servidor público, sem qualquer reflexo para terceiros, não poderá o Poder Judiciário deixar de intervir para cessar o abuso de direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexistindo, nesta hipótese, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
. 3) A mera irregularidade quanto à data de conclusão do curso informada no momento do cadastro não pode servir de motivo idôneo para justificar o indeferimento da inscrição da servidora pública no processo de promoção na carreira, especialmente quando esta, na primeira oportunidade em que pode, comunica o equívoco e solicita a retificação. 4) A preservação da postura adotada pelo município recorrente representaria prestigiar demasiadamente a forma, em detrimento ao real escopo do processo de promoção na carreira, na medida em que a servidora agravada buscou a qualificação necessária para merecer a progressão funcional, o que reverterá em benefício para a Administração Pública recorrente, revelando-se desarrazoável e desproporcional o indeferimento da sua inscrição no processo de promoção regulado pela Portaria Municipal nº 82/2018, vez que a sanção prevista no art. 3º, § 4º, desta norma regulamentadora, não foi criada para evitar tal cenário. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010364, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação em Teologia e de pós graduação lato sensu em Docência do Ensino Superior.

Assim, pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo
Estado do Espirito Santo
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e em Reexame Necessário
CONFIRMO
a sentença que concedeu a ordem ao impetrante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.